Tribunal: TJDFT
Processo: 0724438-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM INTERNACIONAL. REALIZAÇÃO DE ESCALA NO TRECHO DE RETORNO. NECESSIDADE DE VISTO DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA NÃO OBSERVADA PELO PASSAGEIRO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou o autor ter adquirido passagens aéreas junto à 2a ré (Transportes Aéreos Portugueses S/A) para si e sua família, com destino à Cancún, com escala na Cidade do Panamá no trecho de ida e em Houston/EUA no trecho de volta. Alegou que o voo de ida foi operado pela 1a ré (Compañía Panameña de Aviación S/A), a qual autorizou o embarque de seu filho sem o visto americano, por se tratar apenas de voo com escala. Todavia, no trecho de volta, foi impedido de embarcar ante a ausência do referido visto. Afirmou que a falta de orientação correta no ato da compra e do embarque no trecho de ida lhe causou prejuízos. Requereu reparação por danos materiais (R$6.516,38) e morais (R$10.000,00).
2. Trata-se recurso (ID29091084) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a responsabilidade de observar os documentos exigidos em viagens internacionais é do consumidor.
3. Nas razões recursais, sustenta que as companhias rés/recorridas falharam com o dever de informação, porquanto ao realizar a compra pelo site não lhe foi informado sobre a necessidade de visto americano para realizar escala nos Estados Unidos, sendo ainda autorizado o embarque de seu filho no trecho de ida. Alega que apesar de o atendente da 1a ré/recorrida, no ato do check-in do voo de ida, ter alertado sobre a necessidade do visto, após consultar seu superior, este autorizou o embarque por entender que não seria necessário o visto para realização de escalas. Aduz ter desembolsado valores a título de alimentação, transporte e hospedagem, além de novas passagens aéreas e novos testes de COVID para que pudesse retornar ao seu domicílio. Por fim, alega que a falha na prestação dos serviços lhe causou estresse e angústia que extrapolam o mero aborrecimento. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Não obstante, o artigo 14, §3o, I e II do CDC estabelece o defeito do serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros como exceções para a responsabilidade objetiva do fornecedor.
6. É ônus do passageiro atender a todas as exigências legais relativas à viagem internacional, entre elas a obtenção do visto de trânsito tido como obrigatório para ingressar em países de destino e escala (art. 18, II da Resolução 400/2016 da ANAC), não devendo ser atribuído à companhia aérea o ônus de prestar tal informação, haja vista extrapolar os limites do contrato de transporte aéreo.
7. No caso, o impedimento de embarcar e, consequentemente, os prejuízos suportados, não decorreram de falha na prestação do serviço das companhias aéreas rés/recorridas, mas, sim, de negligência do próprio autor/recorrente que programou viagem internacional com sua família sem observar a necessidade de apresentar visto de trânsito no país onde seria realizada a escala, comprometendo, assim, o embarque de seu filho no voo que faria o respectivo trecho.
8. Assim, ante a inexistência de prova de qualquer ato ilícito cometido pelas companhias aéreas rés/recorridas, a pretensão recursal não merece acolhimento.
9. Irretocável a sentença recorrida.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.